Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720616-51.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON JANUARIO DA SILVA IMPETRANTE: HENRIQUE CESAR DE SOUZA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HENRIQUE CESAR DE SOUZA JUNIOR com vistas à revogação da prisão preventiva de EDILSON JANUARIO DA SILVA, decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia / DF, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-namorada ELAINE NUNES MAGALHÃES. Narra o impetrante que o paciente teria descumprido medidas protetivas ao efetuar 31 ligações telefônicas para a vítima, mas somente foi ouvido um lado da história, não oportunizando a real explicação para tais ligações. Aduz que a MM. Juíza singular, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, não fundamentou a decisão, tendo em vista que não apontou especificamente quais seriam os motivos ensejadores da segregação cautelar. Salienta ser pacífico na jurisprudência o entendimento de que a gravidade do crime imputado, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Sustenta a falta de justa causa para a decretação da prisão preventiva, pois o paciente é um pai de família, trabalhador, primário, com endereço fixo. Assevera a violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que existem meios menos gravosos do que a prisão cautelar. Alega que, no writ, descabe a discussão acerca do mérito da imputação que é feita ao paciente, mas nada obsta que ele possa responder à acusação em liberdade, tendo em vista não haver elementos que sustentem a decretação de prisão preventiva, ante a ausência dos seus requisitos e em razão da excepcionalidade da medida. Afirma que nada impede que seja deferida a liberdade provisória com algumas condições (medidas cautelares), sob pena de se utilizar a segregação cautelar como antecipação da pena. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A leitura dos autos informa que o paciente estaria descumprindo reiteradamente as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, sua ex-namorada, ELAINE NUNES MAGALHÃES. Conforme consignado na denúncia, em 9/6/2021, o paciente, “mesmo cientificado das medidas protetivas decretadas, o denunciado efetuou 31 (trinta e uma) ligações telefônicas para a vítima”, inclusive de madrugada, sendo que, “nas ocasiões em que a vítima atendeu as chamadas de EDILSON, este teria afirmado que se arrependera e que queria ser seu amigo, bem como que, se a ofendida não fosse dele, não seria de mais ninguém”. O impetrante não trouxe – pelo menos nesse juízo inicial – qualquer fato apto a infirmar o ato apontado como coator. Remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. Brasília, 30 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador